Tribunal: TJDFT
Processo: 0700537-78.2022.8.07.0012
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-07-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. RECOLHIMENTO DE CUSTAS INTERMEDIÁRIAS. INÉRCIA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 485, IV, CPC. PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. DESNECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Nos termos do art. 82, do Código de Processo Civil, “incumbe às partes prover as despesas dos atos que realizarem ou requererem no processo, antecipando-lhes o pagamento, desde o início até a sentença final ou, na execução, até a plena satisfação do direito reconhecido no título”.

2. No presente caso, a ausência de pressuposto processual de constituição e desenvolvimento válido está caracterizada em razão de o autor/apelante não ter fornecido meios necessários para a realização da diligência de busca e apreensão do veículo, ou seja, quedou-se inerte quando intimado para complementar as custas geradas pelo novo desentranhamento do mandado, o que manteve o feito em estado de inércia.

3. A ausência de recolhimento das custas para a realização das diligências, a fim de se localizar o bem alienado fiduciariamente, autoriza a extinção do processo, não por abandono da causa, como quer fazer crer o apelante, mas por falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (inciso IV, do art. 485, do Código de Processo Civil), como decidido na r. sentença.

4. Registro que a extinção fundamentada no inciso IV, do art. 485, do Código de Processo Civil, prescinde da intimação pessoal da parte autora, uma vez que tal diligência só é exigível nas hipóteses de o processo ficar parado por mais de 1 (um) ano por negligência das partes, ou quando o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias (incisos II e III, respectivamente), conforme preceitua o § 1o do mesmo Dispositivo legal.

5. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida.